Tribunal: TCU
Processo: 017.638/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9301/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.638/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Marques Boaviagem (XXX.263.336-XX); Joseli Correa Martho Landinho (XXX.941.928-XX); Jumara Chernicharo Dea (XXX.131.707-XX); Jurema Dea Siqueira (XXX.742.357-XX); Jussara Chernicharo Dea (XXX.594.307-XX); Margarida Maria Mendes (XXX.853.896-XX); Marlene dos Santos Boa Viagem (XXX.264.298-XX); Rogeria Marin Pimentel (XXX.936.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.